Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-41.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010247-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALCIDES BENTO BATISTA - CPF: 559.374.201-44 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 75.587.915/0217-37 (APELADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.256.426/0001-24 (APELADO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO), AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.256.426/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRELIMINARES REJEITADAS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSAS PROFERIDAS EM PÚBLICO PELO GERENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido.

“Se da análise das provas produzidas nos autos, não ficar demonstrada a situação constrangedora capaz de provocar ofensa à honra ou a dignidade da pessoa, não há falar em dever de indenizar por danos morais.

No caso, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido proferiu ofensas verbais na frente de clientes do estabelecimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15. (N.U 0003278-66.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALCIDES BENTO BATISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 1010247-41.2017.8.11.0003
,
movida em desfavor de
MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, no valor de R$ 100,00 (cem reais), importe este que deverá ser ressarcido ao requerente, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, CONDENOU as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, NCPC, verbas que deverão ser rateadas entre parte autora e parte ré, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
há nos autos provas suficientes a demonstrar o dano moral sofrido pelo ora Apelante, ao passo que as próprias Apeladas admitem o ato danoso que também se encontra registrado em declaração assinada e reconhecida em cartório por um dos clientes que estava no interior da loja e presenciou todo o ocorrido
”.

Alega que “
a indenização que se busca, visa a reparação de toda dor, tristeza, desgosto, perda da alegria de viver, ocorrida naquele dia após o retorno na loja quando se buscava tão somente a devolução do seu humilde dinheiro para que assim pudesse adquirir outro aparelho em outro estabelecimento e ao contrário disto, além de não lograr êxito com o recebimento do seu dinheiro de volta, voltou para casa com a pior dor já sofrida em toda sua vida, qual seja, a dor de ser chamado de GOLPISTA, PILANTRA, MACONHEIRO, dor esta que se respinga no cotidiano do consumidor aposentado até os presentes dias
”.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso reformando-se a r. sentença para o fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Aulik Indústria e Comércio Ltda apresentou contrarrazões impugnando preliminarmente a gratuidade de justiça deferida ao apelante e do princípio da dielaticidade. No mérito, pugna pela manutenção da r.sentença (id.142321901).

Contrarrazões apresentada por Móveis Romera, (id.142321903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que o recurso de apelação interposto “nada rebate os argumentos expostos em r. sentença monocrática sobre o fator principal para o julgamento da ação como parcialmente procedente” (id.142321901 - Pág.8), ferindo, por consequência o Princípio da Dialeticidade.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITAD A- MÉRITO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA - INSURGÊNCIA QUANTO AO TIPO DE CONTRATO ADERIDO - INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Se o Apelante demonstrou suas razões, os fatos pertinentes e o direito correspondente, apresentando a dialética, debate e argumentações sobre o tema fulcral - empréstimo por meio de cartão de crédito consignado - com o fim de obter nova decisão pelos julgadores deste Órgão Colegiado, não há falar em ofensa à dialeticidade
. [...] (TJMT - N.U 1000368-90.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Desse modo, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

No que tange à impugnação da ré quanto à gratuidade de justiça concedida à autora, tem-se que “
consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
” (TJMT - N.U 1008115-69.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 04/09/2022).

Desse modo, não apresentando a ré documentos hábeis a afastar a benesse concedida à autora, sua irresignação não merece acolhimento.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ALCIDES BENTO BATISTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 1010247-41.2017.8.11.0003
,
movida em desfavor de
MOVEIS ROMERA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR as rés, solidariamente, a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, no valor de R$ 100,00 (cem reais), importe este que deverá ser ressarcido ao requerente, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, CONDENOU as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, NCPC, verbas que deverão ser rateadas entre parte autora e parte ré, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.

Pois bem.

De início verifico que a apelante em suas razões tão somente se insurge quanto a improcedência da ação no tocante ao pedido de condenação a título de danos morais, não impugnando a sentença na parte em que condenou a parte requerida solidariamente, a indenizar a parte autora a título de danos materiais no valor de R$ 100,00 (cem reais), importe este que deverá ser ressarcido ao requerente, devidamente corrigido pelo INPC, desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, o recurso da apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica, isto é, se devida ou não a condenação da requerida a título de danos morais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Assim, compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, cabia à parte autora comprovar, a teor do art. 373, I, do CPC, situação excepcional de ofensa a direito da personalidade para ter direito à indenização.

No tocante a prova, a parte autora descreve na inicial que “
os clientes que estavam fazendo compras no interior da loja ficaram perplexos com a atitude do Requerido, bem como alguns deixaram de fazer compras, de modo que uma das pessoas que a tudo presenciou colocou-se imediatamente à disposição do Autor para ser sua testemunha
”, id. 142322267 - Pág.3, juntou declaração (id. 142322271 - Pág.3).

Contudo, do Boletim de Ocorrência (id. 142322270 - Pág.1/2) não ressai qualquer informação com relação aos danos morais supostamente sofridos pela parte autora. Ademais, como bem destacado pelo Juízo, quando da audiência de instrução e julgamento, a parte autora dispensou a oitiva da testemunha arrolada que poderia corroborar com as alegações iniciais no sentido de que o autor teria sido interpelado de forma grosseira e excessiva por funcionário da parte apelada.

No ponto, transcrevo trecho da r.sentença (Num.142321884 - Pág.6)

“Noutro giro,
assiste razão às requeridas no que tange à indenização a título de danos morais, que deve ser afastada
.

Em que pese à narrativa fática, não se verificou aporte probatório suficiente a atestar o dano moral sofrido.

Veja-se que, ao passo que alega ter sido humilhado pelo gerente, o autor confirma que, incialmente, “engrossou com ele” (Num. 53867496), não se podendo atestar pela alegada humilhação, nem mesmo descartar eventual discussão acalorada entre as partes.

Muito embora alegue o demandante que “oito ou dez pessoas” presenciaram o ocorrido, limita-se a carrear ao feito documento escrito unilateral (Num. 11153146 - Pág. 3), tendo, inclusive, dispensado a oitiva da testemunha arrolada, o que não se mostra suficiente a atestar a suposta humilhação
.

Logo, tenho por não configurada a violação aos direitos de personalidade da parte autora, refletindo o ocorrido, quando muito, mero transtorno e/ou dissabor cotidiano, a que todos estão sujeitos.

Não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte requerida, não tendo sido evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido abusivo e/ou que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica do demandante, a comandar a pretendida indenização por danos morais, motivo pelo qual improcede o pleito no ponto. ”

Desta feita, tenho que o caso em apreço trata-se de um ilícito sem potencialidade de ofender a dignidade do autor. Por óbvio que não se está afastando os incômodos sofridos pelo Apelante, porém não são suficientes para atribuir responsabilização civil, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGACIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO POR PARTE DA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO RÉU. COMPRA DE OVOS EM MERCADO LOCAL. LIMITE DE BANDEJAS POR CLIENTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO QUE TENHA CAUSADO ANGÚSTIA, SOFRIMENTO, ABALO MORAL A PONTO DE PROVOCAR DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que foi até o estabelecimento réu para comprar ovos, os quais estavam com preço promocional. Relata que ao chegar no local visualizou uma placa informando que cada cliente poderia adquirir quatro bandejas com trinta ovos cada. Afirma que no momento que foi pagar, foi-lhe dito pela caixa que somente poderia comprar duas unidades, e não quatro. Sustenta que ao tentar argumentar com a gerente do estabelecimento foi hostilizado, sofrendo abalos morais. Pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou improcedente a ação.
3. Embora o autor alegue a conduta ilícita da preposta do estabelecimento réu, ao supostamente lhe ofender verbalmente, somente as escassas provas trazidas aos autos pelo demandante, ausente qualquer outro elemento de prova apto a corroborar as alegações, não justifica o pedido de indenização por danos morais. Verifica-se do acervo probatório que todos os documentos anexados foram produzidos de forma unilateral, tais como a publicação pela filha do demandante no site Facebook, o boletim de ocorrências e a reclamação realizado junto ao PROCON.
4. No que diz respeitos à troca de mensagens pela a filha do recorrente e o responsável pelo mercado, o que se pode extrair é que o representante do estabelecimento comercial se retratou pela atitude de sua funcionária. Por fim, a fotografia anexada a fim de corroborar a tese de que o limite por cliente era de quatro bandejas, em que pese esteja fixada perto de algumas bandejas de ovos, sequer está timbrada com a marca do mercado. 5. Inegável que, se os fatos se deram como noticiado na petição inicial, o autor possa ter experimentado certo desconforto com a situação, todavia, a prova dos autos não evidencia mácula aos atributos da personalidade do demandante e tampouco há certeza das ofensas alegadas.
Logo, não se tratando de danos morais na modalidade in re ipsa, devendo, portanto, ser comprovados por quem os alega, e não tenho o autor satisfeito esta exigência, entendo que não caracterizados no caso em concreto. Situações como a em comento devem ser sopesadas de forma individual e criteriosa, sob pena do fomento desse tipo de ação reparatória, buscando verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma situação desagradável em sua vida
. 6. Registra-se, por fim, que o dano moral, propriamente dito, consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo. Atenta-se que para a configuração da ocorrência dos danos morais há que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009660606, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 29-10-2020)

E, ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. I, DO CPC/15 – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise das provas produzidas nos autos, não ficar demonstrada a situação constrangedora capaz de provocar ofensa à honra ou a dignidade da pessoa, não há falar em dever de indenizar por danos morais.

No caso, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido proferiu ofensas verbais na frente de clientes do estabelecimento, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, a teor do disposto no art. 373, inc. I, do CPC/15.

(N.U 0003278-66.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023